Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VIACAO PIONEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, III, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 2 - Com efeito, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos de declaração, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso III, isto é, em 8% do valor atribuído à causa 3 – Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação. 4 – Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 3o, inciso III, e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em quantia excessiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85, § 3o, inciso III, e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “analisando os critérios de natureza e importância da causa, trabalho realizado pelos advogados na primeira instância e em grau recursal, entendo que os honorários devem ser fixados no percentual de 8% (oito por cento)” (id 17894416-pág 4) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003